Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705529-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARILIA MALHEIRO YAMASHITA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S.A. contra decisão de ID 113643616, autos de origem, que deferiu a antecipação da tutela. Considerando que as custas não foram recolhidas no ato da interposição do recurso, determinou-se o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 29663687). A agravante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 32959019). É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o agravante deixou de recolher o respectivo preparo no ato da interposição do recurso, na forma prevista no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, razão pela qual foi concedida oportunidade para sanar o vício. Todavia, o agravante manteve-se inerte (ID 32959019). O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta no não conhecimento do recurso, pois verificada a deserção. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora